Tribunal: TJMT
Processo: 1030813-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030813-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELZIMAR DE SOUZA ANDRADE - CPF: 913.822.032-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), ELZIMAR DE SOUZA ANDRADE - CPF: 913.822.032-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), C. A. P. - CPF: 109.074.071-96 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO
1
. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de insumos médicos necessários ao tratamento de paciente diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo
1
, incluindo insulina, aparelho de monitoramento contínuo de glicemia e insumos correlatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
6
da repercussão geral (RE 566471) para o fornecimento judicial de
medicamentos e insumos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, devendo ser assegurado pelo Estado, conforme art. 196 da Constituição Federal.

4. O STF fixou requisitos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, os quais foram analisados no caso concreto, verificando-se o preenchimento dos critérios: negativa administrativa, imprescindibilidade clínica, ausência de substituto na rede pública e incapacidade financeira do paciente.

5. Quanto ao aparelho de monitoramento contínuo de glicemia (Freestyle Libre), destacou-se que a tese firmada no Tema 1.234 do STF não abrange equipamentos médicos, sendo necessária a análise caso a caso.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O fornecimento de medicamentos e insumos não incorporados ao SUS pode ser determinado judicialmente quando preenchidos os requisitos fixados pelo STF, observando-se a negativa administrativa, a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto na rede pública e a incapacidade financeira do requerente.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
C.A.P.
, representado por sua genitora
Elzimar
de Souza Andrade, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001886- 27.2024.8.11.0088 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO
DE
ARIPUANÃ
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que os requeridos, ora agravados, forneçam os
insum
os
:
Insulina
Glargina
(
Lantus
) 100UI/ml
– 3ml caneta
, Insulina
Ultrarrápida
100UL/ml
,
aparelho
Freestyle Libre
2 Plus,
tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar, lancetas para punção digital, agulhas 4 mm para canetas, de uso contínuo.

O
agravante
sustenta, em síntese, que
foi diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo
1
(DM1) – CID E10.9
e, devido
a
o seu quadro clínico, foram prescritos pela médica endocrinologista pediátrica os insumos acima referidos
. Afirma
que
necessita de cuidados diários e
para a aplicação adequada das doses de insulina rápida

há
a
necessidade de monitorização glicêmica
.

Aduz haver urgência para o tratamento requisitado, uma vez que pode ocorrer risco de hipoglicemia ou hiperglicemia e ocasionar prejuízos irreversíveis
à sua vida e à sua saúde, bem como
que não possui condições financeiras para arcar com o valor do tratamento, pelo fato de seus familiares serem hipossuficientes
.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela
recursal
para compelir os agravados a fornecerem o
s insumos pleiteados, conforme indicação médica
. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (Id.
251204163
).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta pelo não provimento do recurso (Id.

253921170
).

Certificado o decurso do prazo para o Município de Aripuanã (MT) oferecer resposta ao recurso (Id.
265816781
).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

265898280
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

agravo de instrumento interposto por
C.A.P.
, representado por sua genitora
Elzimar
de Souza Andrade, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001886- 27.2024.8.11.0088 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE
MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ
, indeferiu
o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que os requeridos, ora agravados, forneçam os
insum
os
:
Insulina
Glargina
(
Lantus
) 100UI/ml – 3ml caneta, Insulina Ultrarrápida 100UL/ml
,
aparelho
Freestyle Libre
2 Plus, tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar, lancetas para punção digital, agulhas 4 mm para canetas, de uso contínuo.

Infere-se dos autos que
o
menor
, atualmente com
4
(quatro) anos, foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo I (DM1), está em
insulinoterapia
(insulina basal –
glar
g
ina
) e múltiplas aplicações de insulina rápida (
asparte
) no período das refeições.

Consta do relatório médico que o paciente possui risco de h
i
poglicemia e, quando não reconhecida, acarreta falta de açúcar para o cérebro, com risco de crises convulsivas
e morte. Para a adequada aplicação das doses de insulina rápida, há necessidade de monitorização contínua da glicemia.

O
d. Juiz
a quo

in
deferiu
o pedido de
tutela de urgência, por considerar que não fic
aram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada.

Pois bem.

R
ecentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), Ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota
zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão,
conforme
o valor divulgado
pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(
CMED
),
o montante

anual do
tratamento
requisitado
está bem abaixo
de
210 salários-mínimos
, portanto, não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (
ANVISA
), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:

1.
Há negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id.
170201760 – p. 1 – autos de origem)
.

2.
Há notícia de incorporação pela CONITEC dos medicamentos pleiteados.

2.1.

Veja-se que
a
Insulina
G
largina
(
Lantus
)
passou por análise do CONITEC
, que recomendou a incorporação do fármaco:

“
Os membros do Plenário presentes na 111ª Reunião Ordinária da
Conitec
, realizada no dia 04 de agosto de 2022, sem nenhuma declaração de conflito de
interesse,
deliberaram por unanimidade, encaminhar o tema para consulta públicacom recomendação preliminarfavorável àmanutenção das insulinas análogas de ação prolongada com condicionante de custo de tratamento
” (https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/consultas/
relatorios
/2022/20220912_Relatorio_alteracao_Insulinas_Analogas_Acao_Prolongada_cp59.pdf).

2.2.

Da mesma forma
,
quanto
à insulina de ação rápida
– Insulina
Asparte
-
,
também
passou por análise do CONITEC, que decidiu
por
incorporar
o fármaco para o tratamento do Diabetes Mellitus Tipo
1
, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS): (
https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/
midias
/
relatorios
/2017/sociedade/resoc29_insulinasrapidas_diabetes_tipo1_decisao_final.pdf
).

3.
Há declarações de médicos atestando a imprescindibilidade dos fármacos no caso concreto
(Id.
170201757 – autos de origem).

4.
À luz da medicina, há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, consoante o relatório técnico elaborado pela CONITEC.

5.

há
prova de incapacidade financeira do requerente e seus familiares (Id.
170201755 - p. 1 – autos de origem)
.

Dessa forma, é viável o fornecimento d
o
s
medicamentos (
insulinas
)
nos moldes pretendidos e indicados no Laudo Médico
que demonstra a imprescindibilidade do
s
fármacos pleiteados
.

Por outro lado, quanto ao tratamento com o Sensor
Freestyle Libre
, destinado à monitorização de glicemia, por não estar inserido na categoria de medicamento, não é contemplado pelas novas diretrizes do Tema 1.234
do STF, conforme consignado no RE 1366243, vejamos:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.234 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e homologou, em parte, os termos dos
3
(três) acordos, com as condicionantes e adaptações, assim sintetizados como as teses fixadas no presente tema da sistemática da repercussão geral, a saber: [...] Em seguida: [...] determinou que as teses acima descritas, neste tópico, sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a
judicialização
do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos
interfederativos
(e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da
sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos
interfederativos
, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234
.
”
[sem destaque no original]

Com efeito, exclusivamente quanto ao sensor de medição de glicemia, por se caracterizar equipamento médico, deve-se seguir o entendimento
que este e. Tribunal
de Justiça
já vinha adotando em casos semelhantes.

Registra-se que, em
que pese o parecer desfavorável exarado pelo NAT, verifica-se que a parte autora anexou aos autos documentos médicos que demonstram a imprescindibilidade do uso do insumo postulado durante o tratamento, bem como comprovante de negativa exarado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Assim, em
sede de
cognição sumária
,
a probabilidade do direito se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparece
m
a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em
especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal
,
em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos
graves
prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
à criança
, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias
constitucionais
, mas inclusive em razão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde
.

Vê-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

De outro giro, c
onsiderando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de antecipação da tutela,
a fim de determinar que os requeridos, ora agravados, no prazo de 10 (dez dias),
forneçam os
insum
os
:
Insulina
Glargina
(
Lantus
) 100UI/ml –
3ml
caneta, Insulina Ultrarr
á
pida 100UL/ml
,
o
aparelho
Freestyle Libre
2 Plus, tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar, lancetas para punção digital, agulhas 4 mm
para canetas, de uso contínuo, tudo conforme prescrição médica
.

C
ondicion
o
a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o fármaco ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025